Tribunal: TJES
Processo: 5002798-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002798-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: SIDIMAR FLEGLER

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Precedente do c. STJ.

2. Inexistindo dúvida concreta e razoável quanto à existência do crédito tributário, deve ser deferida a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, em face da decisão que, no bojo da execução fiscal proposta em desfavor de
SIDIMAR FLEGLER
, indeferiu a inclusão do nome deste último no cadastro de inadimplentes.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão carece da devida fundamentação legal; (ii) é cabível a inclusão do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes, em homenagem ao princípio da cooperação, efetividade, economia e da razoável duração do processo e menor onerosidade do devedor, e (iii) a manutenção da decisão agravada impede a satisfação do crédito tributário.

Assim, requer o provimento do recurso para anular e/ou reformar a decisão agravada (id. 4565365).

Sem contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002798-44.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE COLATINA

PROCURADORA : DÉBORA PAGOTTO FIOROTTI

RECORRIDO : SIDIMAR FLEGLER

MAGISTRADO : GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à verificação da possibilidade de adoção de medida constritiva para a satisfação do crédito tributário, qual seja, a inscrição do nome do executado no cadastro de inadimplentes.

No ano de 2019, o município Agravante ingressou com a execução fiscal aparelhada nas CDA’s n.º 0005385/2019, n.º 0005386/2019, n.º 0003721/2019, n.º 0005387/2019, n.º 0003722/2019 e n.º 0005388/2019, objetivando a satisfação do crédito tributário, no valor total de
R$ 3.790,60
(três mil, setecentos e noventa reais e sessenta centavos) (id. 3012583 – do processo principal).

Após efetivada a citação do Agravado, não foi realizado o pagamento, nem garantido o Juízo, ou mesmo encontrados bens pelo oficial de justiça (id. 9951929 – do processo principal).

Diante disso, o Agravante requereu a penhora através de diligências ao sistema SisbaJud, sendo deferido o pedido, mas sem lograr êxito (id. 12023682, 12473613, 15881151, 15969074 e 15969075 – do processo principal).

Na sequência, o Agravante requereu a inclusão do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, contudo, o pedido foi indeferido pela decisão agravada (id. 17581364 e 20235722 – do processo principal).

O município Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a decisão carece da devida fundamentação legal; (ii) é cabível a inclusão do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes, em homenagem ao princípio da cooperação, efetividade, economia e da razoável duração do processo e menor onerosidade do devedor, e (iii) a manutenção da decisão agravada impede a satisfação do crédito tributário (id. 4565365).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que a execução fiscal tramita desde 2019, com tentativas frustradas de perseguição do crédito tributário, tornando-se imprescindível a atuação do Poder Judiciário para a obtenção de informações acerca da existência de bens em nome do Agravado, com vistas à obtenção do fim almejado, que é o cumprimento da obrigação.

Em relação à inscrição do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, adotada como medida coercitiva em face do devedor para o pagamento da dívida, observo que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.814.310/RS, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.026), firmou compreensão de que
[...]
O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA [...].

Vejamos do seu ementário:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir se o art. 782, §3º do CPC é aplicável apenas às execuções de título judicial ou também às de título extrajudicial, mais especificamente, às execuções fiscais.

2. O art. 782, §3º do CPC está inserido no Capítulo III ("Da competência"), do Título I ("Da execução em geral"), do Livro II (Do processo de execução") do CPC, sendo que o art. 771 dispõe que "este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial".

3. Não há dúvidas, portanto, de que o art. 782, §3º, ao determinar que "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.", dirige-se às execuções fundadas em títulos extrajudiciais.

4. O art. 782, §5º, ao prever que "O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.", possui dupla função: 1) estender às execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; 2) excluir a incidência do instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas.

5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema.
É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC)
. Precedentes do STJ.

6. O Poder Judiciário determina a inclusão nos cadastros de inadimplentes com base no art. 782, §3º, por meio do SERASAJUD, sistema gratuito e totalmente virtual, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 firmado entre CNJ e SERASA. O ente público, por sua vez, tem a opção de promover a inclusão sem interferência ou necessidade de autorização do magistrado, mas isso pode lhe acarretar despesas a serem negociadas em convênio próprio.

7. A situação ideal a ser buscada é que os entes públicos firmem convênios mais vantajosos com os órgãos de proteção ao crédito, de forma a conseguir a quitação das dívidas com o mínimo de gastos e o máximo de eficiência. Isso permitirá que, antes de ajuizar execuções fiscais que abarrotarão as prateleiras (físicas ou virtuais) do Judiciário, com baixo percentual de êxito (conforme demonstrado ano após ano no "Justiça em Números" do CNJ), os entes públicos se valham do protesto da CDA ou da negativação dos devedores, com uma maior perspectiva de sucesso.

8. Porém, no momento atual, em se tratando de execuções fiscais ajuizadas, não há justificativa legal para o magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, baseando-se em argumentos como: 1) o art. 782, § 3º, do CPC apenas incidiria em execução definitiva de título judicial; 2) em se tratando de título executivo extrajudicial, não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida; 3) a intervenção judicial só caberá se eventualmente for comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios; 4) ausência de adesão do tribunal ao convênio SERASAJUD ou a indisponibilidade do sistema. Como visto, tais requisitos não estão previstos em lei.

9. Em suma,
tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3º, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto
.

10. Outro ponto importante a ser fixado é que, sendo medida menos onerosa, a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis. Atende-se, assim, ao princípio da menor onerosidade da execução, positivado no art. 805 do CPC. Precedentes do STJ.

11. Por fim, sob um prisma da análise econômica do Direito, e considerando as consequências práticas da decisão - nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (acrescentado pela Lei nº 13.655/2018, que deu nova configuração à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB) -, não se pode deixar de registrar a relevância para a economia do país e para a diminuição do "Custo Brasil" de que a atualização dos bancos de dados dos birôs de crédito seja feita por meio dos procedimentos menos burocráticos e dispendiosos, tais como os utilizados no SERASAJUD, a fim de manter a qualidade e precisão das informações prestadas. Postura que se coaduna com a previsão do art. 5º, inc. XXXIII, da CF/88 ("todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado").

12. Com base no art. 927, §3º, do CPC, rejeito a modulação dos efeitos proposta pela Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, uma vez que o entendimento firmado no presente recurso repetitivo é predominante no STJ há bastante tempo.

13.
Tese jurídica firmada: "O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

14. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

(REsp n. 1.814.310/RS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 11/3/2021.)

Sobre o assunto, também se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD.
INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO
.

1. - A possibilidade de utilização do sistema InfoJud no processo de execução fiscal é matéria pacificada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: AREsp 1376209/RJ e AgInt no AREsp 1398071/RJ.

2. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão paradigma, proferido sob a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.814.310, fixou a tese de que “O art. 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.”.

3. -
Na hipótese vertente, não vislumbro a existência de dúvida razoável quanto à existência do crédito, a exemplo da ocasionada pela prescrição, ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão de idêntico jaez, inexistindo razão in concreto para o indeferimento do pedido de inscrição do nome da executada em cadastro de inadimplentes. Ademais, o deferimento da medida é instrumento para garantir a efetividade da demanda executiva
.

4. - Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5001908-76.2021.68.08.0000, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 17.03.2023) (destaquei)

O deferimento da medida encontra guarida no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, no sentido de que
[...] Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva [...]
.

Assim, não vislumbrando dúvida razoável quanto à existência do crédito tributário, não há razão concreta para o indeferimento do pedido de inscrição do nome do Agravado em cadastro de inadimplentes.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para possibilitar a inscrição do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SerasaJud.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5002798-44.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)